Tribunal: TJDFT
Processo: 0708311-34.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708311-34.2023.8.07.0010 RECORRENTE: ALESSANDRO DE SOUZA NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Violência doméstica. Vias de fato. Provas. Pena. Agravante do art. 61, II, “f” do CP. Dano moral. Apelação não provida. I. Caso em exame 1. Apelação de sentença que condenou o réu a 17 dias de prisão simples, no regime aberto, pela contravenção penal do art. 21, da LCP, na forma da L. 11.340/06. II. Questão em discussão 2. Discute-se se: (i) há provas suficientes para condenação; (ii) se deve ser mantida a agravante do art. 61, II, “f”, do CP e (iii) se cabível a indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, corroboradas pelos depoimentos policiais militares que atenderam a ocorrência – de que o réu agrediu a vítima com chute –, constituem provas suficientes para a condenação do réu pela contravenção penal de vias de fato. 4. Se a contravenção penal foi cometida em situação de violência doméstica - do réu contra a companheira -, deve ser reconhecida a agravante do art. 61, II, “f”, do CP. 5. Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória e de prova do dano, que, na hipótese, é presumido (STJ, tema repetitivo 983). 6. Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor compatível com o dano sofrido pela vítima e as condições financeiras do réu, deve ser mantida a indenização. IV. Dispositivo 7. Apelação não provida. ____ Dispositivo relevante citado: art. 21, da LCP, na forma da L. 11.340/06. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição em razão da ausência de prova da materialidade do fato e por atipicidade da conduta. Aduz, ainda, que o comportamento do insurgente não apresenta qualquer grau de ofensividade penal suficiente para ensejar sanção criminal; b) artigo 88 da Lei 9.099/95, sustentando que a ausência de comprovação da representação válida impede qualquer juízo de mérito, impondo o reconhecimento da nulidade do processo desde o seu início; c) artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, alegando ofensa aos princípios a proporcionalidade, razoabilidade e da individualização da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, “É inadmissível o pedido de absolvição por ausência de provas na via do recurso especial quando a revisão pressupõe reexame do acervo fático-probatório, hipótese vedada pela Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.745.875/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo em relação ao invocado malferimento ao artigo 88 da Lei 9.099/95, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, também não se mostra possível sua apreciação, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “A análise de violação a dispositivos constitucionais é vedada em sede especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte ao Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.988.325/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-F91